Tribunal: STF
Processo: ARE 1576186
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 
 
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGU - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. SERVIDORES INATIVOS. LEI N. 13.327/16. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 85, §19, DO NOVO CPC E ART. 27 E SEGUINTES DA LEI Nº 13.327/16. PEDIDO DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. TNU. TEMA 196. RECURSO PROVIDO” (eDOC 12 – ID: 7df3bdbb, p. 2-3)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts.  5º, caput, XXXIV, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 37, XV, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, 
Alega-se que é da União a responsabilidade pelo errôneo pagamento do valor devido a título de honorários no período de agosto a dezembro/2016 aos advogados públicos federais inativos, devendo ela, portanto, figurar de forma exclusiva no polo passivo da ação, sem configuração de litisconsórcio de qualquer natureza (eDOC 16 - ID: 4e40b46a, p. 13).
Aduz-se que, por provável erro de interpretação da lei, a União pagou aos aposentados – caso da parte recorrente – valores substancialmente inferiores àqueles pagos aos ativos, lançando diferenciação em hipótese em que a lei expressamente previu tratamento idêntico entre ativos e inativos , em inequívoca afronta à isonomia (eDOC 16 - ID: 4e40b46a, p. 14).
Argumenta-se, ainda, que a TNU entendeu que a União deveria efetuar o pagamento integral das diferenças pagas aos advogados ativos em comparação aos valores pagos aos inativos referentes ao período de agosto a dezembro de 2016, conforme disciplinado no art. 39 da Lei nº 13.327/2016  (eDOC 16 - ID: 4e40b46a, p. 15).
Sustenta-se, assim, que a orientação seguida pelo Tribunal de origem destoa da tese fixada no tema 196 da TNU.
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu o seu direito do recorrente à percepção integral das cotas partes de honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, suas autarquias e fundações, no período compreendido entre agosto e dezembro de 2016, em igualdade de condição aos valores pagos aos advogados públicos ativos, na forma fixada pelo tema 196 da TNU. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“1. Trata-se recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido objetivando o recebimento dos honorários de sucumbência previstos na Lei 13.327/2016 por Advogado(a) da União aposentado(a), nas mesmas condições em que eles foram pagos aos advogados em atividade, no período de agosto a dezembro de 2016. 
2. A recorrente alega, em síntese, que “a questão já foi pacificada no âmbito da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais – TNU, tendo sido fixada a tese no sentido de ser “devido o pagamento integral da cota -parte dos honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, suas autarquias e fundações, aos inativos (igualdade de valor entre ativos e inativos), no período de agosto a dezembro de 2016, nos termos do art. 39, da Lei nº 13.327/16” (Tema 196).” 
3. Sobre o tema, a Turma Nacional de Uniformização, em julgamento de incidente de uniformização de jurisprudência, adotou a seguinte tese: “É devido o pagamento integral da cota-parte dos honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, suas autarquias e fundações, aos inativos (igualdade de valor entre ativos e inativos), no período de agosto a dezembro de 2016, nos termos do art. 39, da Lei nº 13.327/16.” (TEMA 196). 
4. À luz dos arts. 926 e 927, incisos III e V, do CPC, que consagram o dever de observância da jurisprudência uniformizada pelo órgão ao qual vinculado a Turma Recursal, nesse caso específico, não obstante a força dos fundamentos jurídicos de entendimento anteriormente adotado por este Colegiado, acompanhar o entendimento da TNU é medida que se impõe. 
5. Recurso da parte autora provido, para: a) reconhecer o seu direito à percepção integral das cotas partes de honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, suas autarquias e fundações, no período compreendido entre agosto e dezembro de 2016, ou seja, nos valores cheios e igualitários pagos às(aos) advogadas(os) públicas(os) ativas(os); e, b) condenar a União a lhe pagar as respectivas diferenças, devidamente atualizadas, desde a data em que deveriam ter sido pagas, com juros, conforme MCJF. 
6. Não há, no âmbito do JEF, previsão legal para arbitramento de verba honorária quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95). 
7. Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95” (eDOC 12 – ID: 7df3bdbb, p. 2-3)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADVOCACIA PÚBLICA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016. EXTENSÃO INTEGRAL A MEMBRO INATIVO. TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A NATUREZA PRIVADA DA VERBA E A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO COM FUNDAMENTO NA LEI 13.327/2016. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1571437 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 18.12.2025 – grifo nosso)
 
“Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. paridade. Lei Federal 13.327/2016. Ausência de ofensa constitucional direta. Reexame de legislação infraconstitucional. Alegada violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se as razões recursais são suficientes para infirmar a conclusão de que a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria a reapreciação da legislação infraconstitucional, inviabilizando o processamento pela via extraordinária; (ii) saber se o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/1988), exige a manifestação expressa do órgão judicante sobre todos os argumentos apresentados pela parte; e (iii) saber se o Tema 660 é aplicável ao caso. III. Razões de decidir 3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada. 4. A eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria a reapreciação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, o que demonstra a não ocorrência de ofensa constitucional direta e inviabiliza o processamento pela via extraordinária. 5. A jurisprudência do STF reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da CF/1988 não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 6. O STF assentou, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 660), que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.223.164 RG (Tema 1.089), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário; STF, RE 1382941 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13.09.2023; STF, ARE 1289967 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09.04.2024; STF, RE 1319955 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 10.09.2021; STF, AI 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.08.2010; STF, RE-RG 748.371 (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 01.08.2013” (ARE 1571482 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05.12.2025 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente